Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-36.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMENTA: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS POR MEIO DO APLICATIVO DO BANCO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve falha na prestação dos serviços; (ii) se foi comprovado que o autor realizou as transferências; (iii) se o autor tem direito à devolução em dobro dos valores debitados de sua conta corrente; e (iv) se o autor tem direito à indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente.
4. Preliminar de falta de dialeticidade. A insatisfação do recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. Segundo as provas produzidas, nos dias 05, 07, 09, 10 e 11/03/2024, foram realizadas cinco transferências bancárias, à revelia do autor, no valor de R$300,00 cada uma, totalizando R$1.500,00 (ID 65796390 - Pág. 1/3, 65796395 e 65796398). O autor informa que tomou conhecimento da operação irregular em 05/03/2024, quando pessoalmente comunicou o gerente do banco e alterou chaves de acesso, medidas que não impediram nova transferência realizada em 07/03/2024, ocasião em que comunicou à autoridade policial, retornou à agência bancária e reduziu o limite de transferências para R$1,00 (ID 65796389). Ainda assim, outras operações financeiras foram realizadas sem a sua autorização e uma delas ocorreu no curso do processo (ID 65796398).
7. A instituição financeira não comprovou que as transações financeiras impugnadas foram realizadas pelo autor (art. 373, II, do CPC) e, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da ré pela reparação dos danos causados ao usuário.
8. Outrossim, o autor comunicou o ilícito à autoridade policial (ID 65796389), assim como esteve na agência bancária para retratar o ocorrido, fato não impugnado pela ré. Ademais, a instituição financeira não justificou a falha no sistema de segurança que permitiu a realização de transferências PIX de R$300,00, mesmo alterado o limite de transferências para R$1,00, assim como não comprovou que adotou as providências cautelares necessárias para impedir ou minimizar o prejuízo do consumidor. Com efeito, a ré não demonstrou que comunicou a instituição financeira destinatária da transferência, e tampouco que tentou reaver a importância transferida, deixando de cumprir o artigo 41-C da Resolução BACEN/DC No 103 de 08/06/2021, que altera o Regulamento anexo à Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020, que disciplina o funcionamento do arranjo de pagamentos Pix.
9. Nesse contexto, considerando que o autor suportou o dano material de R$1.500,00 (ID (ID 65796390 - Pág. 1/3, 65796395 e 65796398), o montante deve ser restituído pela ré, mas na forma simples, uma vez que que a fraude perpetrada afasta o engano injustificável (artigo 42, parágrafo único, do CDC). E o serviço fornecido pela ré não se revelou contrário à boa-fé objetiva, a justificar a devolução em dobro do valor (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
10. Por outro lado, a situação vivenciada não causou transtorno anormal, sofrimento, abalo psicológico ou emocional ao autor, de forma que o direito à indenização por dano moral deve ser afastado. Ademais, a fraude praticada por terceiro afasta a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos morais. No mesmo sentido: Acórdão: 1879847, Terceira Turma, j. 17/06/2024, Rel. Marco Antonio do Amaral, publicado no DJE: 27/06/2024; Acórdão 1769690, Terceira Turma, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 09/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023, e Acórdão 1662822, Terceira Turma, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 14/02/2023, publicado no DJE: 24/02/2023.
IV. Dispositivo
11. Recurso parcialmente provido para condenar a instituição financeira a devolver ao autor o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a ser corrigido a partir dos respectivos desembolsos, acrescido de juros de mora a partir da citação.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC No 103/2021, art. 41-C.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j.21/10/2020; TJDFT, Acórdão: 1879847, Terceira Turma, Rel. Marco Antonio do Amaral, j. 17/06/2024; Acórdão 1769690, Terceira Turma, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 09/10/2023; e Acórdão 1662822, Terceira Turma, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 14/02/2023.